Tribunal: STF
Processo: Rcl 51091
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Nobres/MT, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo 0001392-72.2018.8.11.0030. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROFESSOR – PISO SALARIAL – LEI FEDERAL Nº 11.738/08 – REAJUSTE AUTOMÁTICO – ART. 81 DA LEI Nº 1.197/2011 DO MUNICÍPIO DE NOBRES - POSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – CONDENADO O MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA 1. A Lei Federal é plenamente constitucional e deve ser aplicada à todos os entes federativos, pois tal questão já restou decidida em sede de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF (ADI nº 4167). 2. Em se tratando dos profissionais da educação básica do Município de Nobres, estes são regidos pela Lei Municipal nº 1.197/2011 (art. 81), cuja constitucionalidade foi declarada, em sede de controle concentrado, perante este E. Tribunal de Justiça (ADI 1013172-19.2017.811.0000). 3. Aplicação do reajuste automático com base da Lei Federal nº 11.738/08. 4. Aumento dos professores do Município de Nobres disciplinado pelo art. 50 da Lei Municipal nº 1.197/2011. 5. Impossibilidade, pois tal dispositivo não se trata de aumento ou reajuste, mas sim de revisão geral anual (RGA), o que são coisas completamente distintas entre si. 6. Condenação do Município em verba honorária em favor do Ministério Público. 7. Vedação constitucional (art. 128, §5º, II, alínea ‘a’ da CF/88). 8. Recurso Desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada parcialmente apenas e tão somente para excluir a condenação do Apelante quanto à verba honorária.” (eDOC 10, pp. 2-3)



    A Municipalidade sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste dos vencimentos dos profissionais da educação básica do município no percentual de 6,81%, deixou de observar o enunciado da Súmula Vinculante 42 do STF.



    Nesses termos, assevera que:



    “Com efeito, o que buscou o MPE-MT na demanda é conferir interpretação a dispositivo de lei municipal, em desconformidade com a Constituição Federal. Trata-se do art. 81 da Lei Municipal n. 1.197/2011, cujo texto transcreve-se novamente: ‘Fica assegurado, na presente Lei o reajuste automático de acordo o Piso Nacional estabelecido na Lei Federal 11. 11.738 de 16 de julho de 2008’. 



    Para a municipalidade, só existe uma maneira de interpretar referido dispositivo sem ofender a Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 42: o art. 81 da Lei Municipal n. 1.197/2011 está simplesmente a determinar que o município cumpra com a Lei Federal 11. 11.738 de 16 de julho de 2008, que estabelece a obrigatoriedade de observância do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 



    Este piso, como se sabe, representa um valor nominal e, anualmente, este valor sofre reajuste. Cumpre com a Lei Federal 11. 11.738 de 16 de julho de 2008 todo ente federado que fixe remuneração não inferior ao mínimo estabelecido na respectiva lei. Todas as vezes que este valor nominal sofre reajuste, há a necessidade de analisar os níveis iniciais da carreira a fim de verificar a compatibilidade entre um e outro. Esta matéria, contudo, não fora objeto da ação. É ponto pacífico que o município cumpre com o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 



    O que se busca com a referida ação, devidamente chancelada pelo TJ-MT, é postura diversa. Como se sabe, a atualização do valor nominal do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que ocorre anualmente, representa a fixação de um percentual, por meio de portaria do Ministério da Educação. Esse percentual é aplicado sobre o valor nominal anterior, pelo que se obtém novo valor nominal relativo ao piso dos profissionais da educação básica. O que determinou a decisão do TJ-MT, ao afastar a aplicação da Súmula Vinculante n. 42 do caso concreto, é que este percentual, independentemente do cumprimento pelo ente público da Lei Federal 11. 11.738 de 16 de julho de 2008, seja aplicado a toda a carreira, todos os anos, independentemente de qualquer postura do Poder Executivo municipal”. (eDOC 1, pp. 9-10)



     



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)



    Citados, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT apresentaram contestação, consoante eDOCs 29 e 41.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RE. APLICAÇÃO CORRETA DA SÚMULA VINCULANTE 42/STF. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 33)



    É o relatório. Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Na espécie, a parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 42, cuja redação é a seguinte: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Sobre o tema, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal.



    Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    Sobre o tema existem inúmeros precedentes desta Corte, entre os quais elenco os seguintes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de ‘quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público’, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais ‘piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica’, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 668, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 28.3.2014)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIOS DE PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. II - Não se aplica o limite único fixado no § 12, do art. 37, da Constituição Federal, aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores conforme estabelece esse mesmo dispositivo. A lei local impugnada não faz a referida ressalva. III - É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal. IV - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145, §§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso”. (ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 18.6.2010)



    No mesmo sentido o RE 759.518, da minha relatoria, julgado sob a sistemática da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo e Direito Previdenciário. Vinculação de pensões e proventos de aposentadoria de servidores públicos efetivos a subsídios de agentes políticos. Impossibilidade. 3. Alteração de padrão remuneratório. Matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade formal. 4. Impossibilidade de vinculação de vencimentos de cargos distintos. Inconstitucionalidade material. 5. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 273 da Constituição do Estado de Alagoas, tanto na sua redação atual como na original. Recurso extraordinário provido”. (RE-RG 759.518, de minha relatoria, Dje 24.11.2014, tema 737 da sistemática da repercussão geral).



    Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação da separação dos poderes e da autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.



    Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, Dj 23.8.2002 – um dos precedentes que veio a dar origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, à sua própria competência legislativa. 



    Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, Dj 10.9.1993:



    “É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)”. (Grifei)



    Pois bem.



    Na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada, em interpretação ao art. 81 da Lei Municipal 1.197/2011, concedeu a todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres reajuste automático vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal, no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto no art. 5º da Lei 11.738/2008. Além disso, entendeu que o reajuste automático deveria beneficiar mesmo os profissionais que recebem vencimentos básicos superiores ao piso nacional. 



    Nesses termos, colho trecho do acórdão impugnado:



    “O ponto central a ser decidido no presente recurso é saber se os professores públicos do Município de Nobres tem direito ao reajuste anual automático com base na Lei Federal nº 11.738/08 (a qual estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica). 



    Inicialmente, consigno que a Lei Federal nº 11.738/08 tem como escopo diminuir a desigualdade ou corrigir distorções quanto à remuneração dos professores, estabelecendo um salário inicial (denominado piso) que, em tese, remunera de forma digna estes profissionais. 



    Desta forma, se os professores de determinado município possuem um piso salarial acima daquilo que estabelece a lei federal, conclui-se que não há distorções a serem corrigidas. 



    Logo, não haveria que se falar em reajuste automático previsto na lei Federal nº 11.738/08. 



    Nesse sentido cito o RAC nº 0002010-79.2015.811.0011, de Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 07/05/2018. 



    Entretanto, a matéria foi julgada de forma diversa pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, cuja conclusão foi diversa, razão pela qual passo a julgar de acordo com a orientação do colegiado maior. 



    Não resta dúvida que a Lei Federal é plenamente constitucional e deve ser aplicada à todos os entes federativos, pois tal questão já restou decidida em sede de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF (ADI nº 4167).



    (…)



    Em se tratando dos profissionais da educação básica do Município de Nobres, estes são regidos pela Lei Municipal nº 1.197/2011, cujo art. 81, tem a seguinte redação, in verbis: 



    Art. 81 - Fica assegurado, na presente Lei o reajuste automático de acordo o Piso Nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008. 



    Tal dispositivo teve a sua constitucionalidade contestada, em sede de controle concentrado, perante este E. Tribunal de Justiça (ADI 1013172- 19.2017.811.0000), cuja liminar foi indeferida e, no mérito, foi julgada improcedente nos seguintes termos pelo colegiado do Tribunal Pleno deste Sodalício, in verbis: 



    (…)



    Diante do julgamento do referido dispositivo em sede de controle concentrado (já com trânsito em julgado) por este Sodalício, salvo sobrevenha outra legislação local revogando o referido dispositivo legal, o art. 81 da Lei Municipal continua em plena vigência, eficácia e aplicabilidade. 



    Desta forma, se o próprio legislador local editou lei afirmando que aplica-se, aos profissionais da educação básica do Município de Nobres, o reajuste automático com base da Lei Federal nº 11.738/08, não há outra medida a não aplicar o referido reajuste automático, pouco importando se os referidos profissionais locais recebem acima do piso nacional ou não. 



    Também não procede o argumento do Apelante de que o aumento dos professores do Município de Nobres está disciplinado no art. 50 da Lei Municipal nº 1.197/2011, pois o dispositivo em questão não se trata de aumento ou reajuste, mas sim de revisão geral anual (RGA), o que são coisas completamente distintas entre si. 



    Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis: 



    Art. 50 - O sistema remuneratório dos Profissionais de Educação Básica é estabelecido através de subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses. (NEGRITEI) 



    Portanto, completamente correta a interpretação do juízo a quo acerca do que foi decidido na ADI nº 1013172-19.2017.811.0000. 



    Também não procede o argumento do Apelante quando argumenta que o valor do piso nacional deve ser aplicado aos que exercem cargo horária de 40 horas semanais e que os professores de Nobres laboram numa jornada de 30 horas semanais (art. 41 da Lei nº 1.197/2011), pois o art. 81 da referida lei não faz tal distinção. 



    O Apelante argumenta ainda acerca da impossibilidade de vinculação do reajuste a indexador e cita a súmula vinculante nº 42 do STF. O argumento acima não procede, haja vista que o reajuste não está sendo feito por indexadores ou qualquer outro índice (TR, INPC, IPCA, IPCAE, IGPM, etc...), mas sim por meio de reajustes isonômicos para a mesma carreira, conforme restou decidido na ADI 1013172-19.2017.811.0000”. (eDOC 10 - Grifei)



    Consoante consta do ato reclamado, o Tribunal de origem entendeu que os profissionais do ensino básico do Município de Nobres possuem direito a reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08.



    A propósito do tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os professores da educação básica de qualquer ente federado. Assim, restou-se assentada a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008. Confira-se, no relevante, a ementa da ADI 4.167, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.



    E nos termos do art. 5º, caput, da Lei 11.738/2008, o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deverá ser atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. 



    Referida atualização, deverá ser calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente pela Lei 11.494/2007, conforme disposição no parágrafo único do mesmo artigo. Confira-se:



    “Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007".



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais.



    Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.



     Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo 0001392-72.2018.8.11.0030, determinando que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 42.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente